Tribunal: TJMT
Processo: 1002483-68.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002483-68.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDER DOURADO - CPF: 928.390.531-87 (RECORRIDO), STHEFANO MALHEIROS SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 039.913.161-29 (ADVOGADO), HOSPITAL SANTA ROSA S.A. - CNPJ: 07.434.456/0001-09 (RECORRENTE), ALINE ARANTES OLIVEIRA LOUREIRO - CPF: 036.958.141-52 (ADVOGADO), TERENCE ZVEITER - CPF: 556.041.291-00 (ADVOGADO), EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO, ALEGADA SITUAÇÃO VEXATÓRIA EM RELAÇÃO AO PESO E QUEDA DA CADEIRA DE RODA. SENTENÇA DE PROCEDENCIA QUE RECONHECEU A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO.
NECESSIDADE DE EXAME PERICIAL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO RECONHECIDA DE OFÍCIO. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO
.

1.

O cerne do recurso consiste na verificação do dever do reclamado de indenizar a parte reclamante, por danos morais, em decorrência de alegada falha na prestação de serviço hospitalar, em que o reclamante alega que sofreu constrangimento quando fora indagado acerca do seu peso, bem como sofreu queda da cadeira de roda.

2.

Ainda, o reclamante alega erro médico, o que torna
imperiosa a necessidade de realização de exame pericial, procedimento que, diante da complexidade da causa, não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais.

3.

Reforma da sentença para declarar, de ofício, a incompetência dos Juizados Especiais, extinguindo o processo, sem julgamento da causa.

4.

Sentença reformada.

5. Recurso prejudicado

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
HOSPITAL SANTA ROSA S.A.,
em face de sentença, pela qual foram julgados procedentes os pedidos de danos morais, formulados na inicial, condenando a reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

A recorrente pugna pela reforma da sentença, para que os pedidos sejam julgados totalmente improcedentes.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Da
ta da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023